Tribunal: TJMT
Processo: 1032972-07.2017.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032972-07.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TOMIO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.499.359/0001-02 (APELADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), WILSON REGINALDO TOMIO - CPF: 847.777.379-34 (APELADO), ANA PAULA NAGAISHI DE OLIVEIRA TOMIO - CPF: 275.225.598-55 (APELADO), TOMIO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.499.359/0001-02 (APELANTE), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WILSON REGINALDO TOMIO - CPF: 847.777.379-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA NAGAISHI DE OLIVEIRA TOMIO - CPF: 275.225.598-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO do BANCO BRADESCO S.A. e JULGOU PREJUDICADO o recurso de TOMIO & CIA LTDA - ME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. NULIDADE DA SENTENÇA. INVIABILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PREJUDICIALIDADE. RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A. PROVIDO E RECURSO DE TOMIO & CIA LTDA – ME PREJUDICADO.

De fato, ao analisar os autos, houve a publicação em Diário Eletrônico, contudo, não houve a intimação eletrônica do banco para dar prosseguimento ao feito, conforme preconiza a Portaria
Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22 de abril de 2020. Desse modo, houve a publicação eletrônica, mas não a intimação eletrônica do Banco que equivale a intimação pessoal, o que impõe a nulidade da sentença. Acerca da necessidade de arbitramento de honorários, resta prejudicada a tese em razão da nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1032972-07.2017.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: TOMIO & CIA LTDA – ME E BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: TOMIO & CIA LTDA – ME E BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por

TOMIO & CIA LTDA – ME E BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá nos autos de Ação de Execução que julgou extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

O apelante BANCO BRADESCO S.A., sustenta a nulidade da sentença por ausência de abandono e intimação pessoal com AR e sucessiva, ao argumento de que necessária a intimação pessoal. No caso ocorreu somente a intimação por Diário Eletrônico e não intimação eletrônica; ainda que existisse a intimação eletrônica (o que não ocorreu), é certo que a intimação pessoal a que se refere o artigo 485, § 1º do CPC se refere aquela por carta com AVISO DE RECEBIMENTO; incompatibilidade de extinção com base no artigo 485, inciso III do CPC em ação executiva; por fim, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença ante a ausência de intimação pessoal (Art. 485, § 1º do CPC), considerando, ainda, que tal intimação deve ser pessoal (AR) e sucessiva para suprir a falta do advogado, o que definitivamente não ocorreu no caso, ressaltando que no caso sequer existiu intimação eletrônica; declarar a nulidade da sentença, considerando que fora utilizado o expediente de ato ordinatório de forma indevida, violando frontalmente o disposto no Art. 93, XIV da CF e Art. 203, § 4º do CPC conforme argumentos lançados no item III.2; afastar a extinção sem resolução de mérito por abandono da causa, dando-se regular prosseguimento ao feito; afastar a extinção sem resolução de mérito por abandono da causa, dando-se regular prosseguimento ao feito ante a ausência de intenção de abandonar o feito, considerando que a última intimação antes da sentença foi para a parte apelada informar a existência de bens penhoráveis e não ao apelante; Subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais, considerando que não foram arbitrados honorários na origem.

O apelante TOMIO E CIA LTDA ME sustenta a necessidade de condenação em honorários de sucumbência; pois houve manifestação nos autos. Por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja arbitrado honorários advocatícios em no mínimo 10% ou no máximo 20% sobre o valor da causa atualizado.

Nas contrarrazões, TOMIO E CIA LTDA ME requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por

TOMIO & CIA LTDA – ME E BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá nos autos de Ação de Execução que julgou extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

O apelante Banco Bradesco S.A., sustenta que não houve a intimação eletrônica que equivale a intimação pessoal, e mesmo assim seria necessária a intimação pessoal por AR, o que possibilitaria a extinção do feito por abandono da causa.

De fato, ao analisar os autos, houve a publicação em Diário Eletrônico, contudo, não houve a intimação eletrônica do banco para dar prosseguimento ao feito, conforme preconiza a Portaria
Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22 de abril de 2020:

“Estabelece a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações (art.246,§1º do CPC),e dá outras providências”.

Dispõe ainda, no artigo 3º
“Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art.246,§1ºdoCPC).

As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006).

Desse modo, houve a publicação eletrônica, mas não a intimação eletrônica do Banco que equivale a intimação pessoal, o que impõe a nulidade da sentença.

Com a nulidade da sentença, as demais teses apresentadas pelo Banco apelante ficam prejudicadas.

Quanto ao recurso de TOMIO & CIA LTDA – ME, acerca da necessidade de arbitramento de honorários, resta prejudicada a tese em razão da nulidade da sentença.

Ante o exposto, provejo o recurso de BANCO BRADESCO S.A., para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a Comarca de Origem para prosseguimento do feito. Julgo prejudicado o recurso de TOMIO & CIA LTDA – ME.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024